Tribunal: TJES
Processo: 5002853-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002853-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA CHUQUE e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002853-02.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: MARIA APARECIDA CHUQUE e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial determinando que a requerida (Editora e Distribuidora Educacional) disponibilizasse à requerente (Maria Aparecida Chuque) o acesso às provas pendentes, referentes às disciplinas Fundamentos Semiológicos de Enfermagem e Processo de Cuidar em Enfermagem. A sentença condenou a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido de restituição dos valores cobrados na mensalidade, pela inclusão das matérias nas quais a requerente fora reprovada por não conseguir acesso as provas, foi julgado improcedente ante a ausência de prova.

A recorrente Maria Aparecida pugnou pela reforma da sentença, requerendo a juntada de documentos que comprovam os valores cobrados na mensalidade e, também, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a recorrente Editora e Distribuidora Educacional sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA APARECIDA CHUQUE

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão a recorrente.

Em relação ao pedido de restituição dos valores cobrados na mensalidade, pela inclusão das matérias nas quais a recorrente fora reprovada por não conseguir acesso as provas, veja-se que este foi julgado improcedente em razão da ausência de prova.

Sobre a juntada aos autos de documentos novos, o art. 435,
caput
e paragrafo único do CPC/15 assim dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso dos autos, não restou configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo acima citado, uma vez que que, se a parte buscava a repetição de valores indevidamente pagos, por óbvio que possuía, ao tempo do ajuizamento da ação, os comprovantes de tais dos pagamentos.

Ademais, ressalto que, em sede de contestação, a ora recorrida assim se manifestou:

[...] a fim de evitar qualquer prejuízo financeiro
a Ré adequou os valores pagos
pela Autora com a grade curricular compostas por todas as disciplinas pendentes em 2023.1,
retirando as duas disciplinas que foram objeto da decisão liminar e compensou os valores pagos na mensalidade referente a junho/2023, restando ainda um saldo de R$ 594,07 a ser compensado no próximo semestre [...]
.

Não houve, por parte da ora recorrente, impugnação à contestação apresentada, conforme certidão constante no id. 7351875.

Além da inexistência de prova, observa-se que o pedido de restituição não foi quantificado na pe

Assim, não merece prosperar a pretensão recursal.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

Sustenta a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, mas sim culpa exclusiva da aluna que não havia realizado as avaliações.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente. Os documentos acostados aos autos demonstram que a ora recorrida não conseguiu realizar a solicitação de realização de prova em 2ª chamada por falha no sistema da recorrente. Como bem destacado na sentença:

[...] a parte autora acostou aos autos a solicitação para realização das provas (ID 22988252), as conversas com funcionário da requerida solicitando o acesso aos exames (ID 22988251, pág. 5-8), bem como os erros no funcionamento do site da requerida (ID 22988612).

Diante de tal questão incontroversa, qual seja, a falha no funcionamento do site da requerida, que não foi devidamente contestada em defesa, resta necessário conferir a autora, o direito de realização das provas

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)